Tribunal: TJSP
Processo: 2135798-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2135798-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes LUCAS FREDERICO DE
BARROS DA SILVA e DOUGLAS SANTOS CASAGRANDE, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135798-98.2020.8.26.0000 -Voto no 46.119 M
2
Habeas Corpus no 2135798-98.2020
Comarca:
São Paulo
Impetrante:
Renata Moura Gonçalves
(Defensoria Pública)
Pacientes:
Lucas Frederico de Barros da Silva
Douglas Santos Casagrande
Voto 46.119
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor dos
pacientes, que estariam sofrendo constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo do Plantão
DIPO 4, da
Comarca de São Paulo, Processo no 1512917-74.2020,
em razão da conversão de suas prisões em flagrante
em preventiva, em decisão carente de fundamentação e
apesar de ausentes os pressupostos autorizadores da
custódia cautelar. Requer a digna impetrante, assim,
a concessão de liberdade provisória, acenando,
ainda,
com
a
aplicação
de
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135798-98.2020.8.26.0000 -Voto no 46.119 M
3
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo, devidamente
instruídas. O parecer da Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem.
É o relatório.
Os pacientes foram presos em flagrante e
estão sendo investigados pela suposta prática dos
delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico porque, supostamente, em
17 de junho de 2020, teriam trazido consigo, 67
porções de maconha (89,9g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pelas cópias juntadas e a despeito do
quanto alegado pela digna impetrante, verifica-se
haver nos autos prova da materialidade de ambos os
delitos e indícios de autoria.
A decisão de conversão das prisões em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada
(cópia a fls. 76/80), com base na gravidade concreta
dos crimes em tese praticados, com vistas à garantia
da ordem pública e à conveniência da instrução
criminal,
salientando-se
corretamente,
na
oportunidade, a não insignificante quantidade de
droga apreendida, da quantia em dinheiro (R$ 56,00),
bem
como
a
circunstância
de
os
pacientes
supostamente teriam sido vistos, pelos agentes
públicos, atividades típicas da traficância, sendo
certo que um deles teria feito a entrega da droga
enquanto o outro teria como função, em tese, receber
o dinheiro do comércio espúrio.
É certo que, em relação ao delito de tráfico
de entorpecentes, com o advento da Lei no 11.464/07,
que alterou a redação do artigo 2o da Lei de Crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135798-98.2020.8.26.0000 -Voto no 46.119 M
4
Hediondos, não há mais vedação legal à concessão de
liberdade provisória. Há, porém, quanto a essa
questão, discricionariedade conferida pela Lei ao
Juiz, que decidirá com base nas circunstâncias
objetivas da causa e no eventual preenchimento de
requisitos de ordem subjetiva, não se tratando,
pois, de direito líquido e certo dos réus.
E, de fato, trata-se, em tese, de tráfico
de drogas e associação para o tráfico, crimes que,
apesar de não envolverem violência ou grave ameaça,
são graves, sendo o primeiro equiparado a hediondo e
em que teria sido apreendida relevante quantidade de
maconha e dinheiro, tudo a demonstrar a necessidade
de manutenção de sua prisão cautelar.
É certo ainda que a prisão preventiva, a
qual possui natureza processual, não deve ser
confundida com a prisão penal. Ou seja, o princípio
da presunção de inocência não é afetado pelo
instituto da prisão cautelar.
As circunstâncias acima delineadas também
demonstram que são insuficientes, no presente caso,
as medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Outrossim, os argumentos concernentes à
inocência
dos
pacientes
quanto
ao
crime
de
associação para o tráfico ou mesmo, em eventual
condenação, a possibilidade de serem beneficiados
com o redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei
11.343/06, são pertinentes ao mérito da ação penal e
não podem ser analisados sob os estreitos limites de
cognição do writ.
Ademais, as alegações de primariedade e
residência fixa não são, por si sós, para a obtenção
do benefício pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135798-98.2020.8.26.0000 -Voto no 46.119 M
5
Por fim, quanto à Resolução no 62/2020,
inexiste nos autos qualquer indicação de que os
pacientes integrem grupo de risco para a doença
causada pelo Coronavírus.
Não
há,
pois,
qualquer
constrangimento
ilegal a ser afastado.
Por
tais
motivos,
meu
voto
denega
a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator